Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO VERIFICADA. ART. 85, §§ 8o E 8o-A DO CPC. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação. O embargante aponta omissões quanto à alegada má-fé do recorrido e ao valor dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se houve omissão quanto à alegação de má-fé do embargado;
3. Conferir se o pedido de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa foi apreciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Não há omissão quanto a má-fé do embargado. O acórdão recorrido analisou e afastou a questão, porque entendeu que a conduta do recorrido, embora imprudente, não demonstrou dolo.
5. Quanto aos honorários, houve omissão, razão pela qual se procedeu ao julgamento. O valor da causa (R$ 3.502,51) justificou a aplicação do critério de equidade, conforme art. 85, § 8o do CPC, fixando-se em R$ 1.500,00. A tabela da OAB é meramente orientativa, não vinculando o juiz.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Conheço e dou parcial provimento aos embargos para corrigir a omissão sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa em R$ 1.500,00. Mantenho os demais termos do acórdão, sendo incabível a majoração dos honorários em caso de provimento parcial.
Tese de julgamento: "Em caso de valor de causa muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados equitativamente, conforme art. 85, § 8o do CPC."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1745706/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/11/2019.